Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-10.2023.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002585-10.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.140.811-56 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), confirmando a incidência da causa especial de exclusão de pena do § 4º do mesmo artigo, na fração de 1/3. A defesa pleiteia a absolvição por ilicitude das provas, a desclassificação para o crime de posse de consumo próprio e a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do recorrente sem mandado judicial violado o direito à inviolabilidade domiciliar, ensejando a nulidade das provas; (ii) analisar se a conduta do recorrente se amolda ao delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), justificando a desclassificação do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a fração de 1/3 aplicada para a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser majorada para o patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada de policiais na residência sem mandado judicial é legítima quando aparada em motivos fundados que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. No caso concreto, a abordagem decorreu de suspeita fundada, sendo válida a apreensão dos entorpecentes e demais provas.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas permanecem demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos dos policiais, inexistindo elementos que sustentam a alegação de posse para consumo pessoal. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas evidenciam o destino ao tráfico.

A aplicação da fração de 1/3 da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é mostrada proporcionalmente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas. O redutor deve observar as estatísticas do caso concreto, não sendo cabível sua fixação no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso de policiais em residência sem mandado judicial é legítimo quando há razões fundamentadas em flagrante delito em crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

A desclassificação para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica quando há quantidade significativa, diversidade de entorpecentes e apelos de marketing.

A parcela da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. A Lei nº 11.343/2006 deve ser informada com base na quantidade e natureza da droga, bem como nas conclusões do caso concreto, não tendo direito automático ao limite máximo de 2/3.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; PCP, art. 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 346.466/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/05/2016; STJ, AgRg no HC 868.370/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto p
ela defesa de

CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Diamantino
, que o condenou

pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
§ 4º
, da Lei n. 11.343/2006
,

nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal
,
à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um
salário mínim
o
, e
500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato

(id.
250223248
)
.

A decisão recorrida reconheceu a materialidade e autoria delitivas, com fundamento nos autos de apreensão, laudos periciais e testemunhos dos agentes de segurança pública, afastando as teses defensivas de ilicitude das provas e insuficiência probatória.
F
oi
reconheci
da a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, na fração de 1/3
.

Em suas razões recursais,
constantes do id.
250223277
,
a defesa
alega que a
abordagem
dos policiais na residência do apelante foi realizada

mediante ingresso forçado
,
sem autorização judicial ou consentimento,

em afronta à inviolabilidade domiciliar
,
caracterizando prova ilícita e ensejando a nulidade do processo
. S
ustenta que não havia elementos que demonstrassem o tráfico de drogas, mas apenas o porte para consumo pessoal
.

Em razão desses argumentos
, requer
o reconhecimento da ilegalidade das provas,

a d
esclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006
bem como pleiteia
a
incidência
da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado)
, em seu patamar máximo
(2/3)
.

O Ministério Público
em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo a regularidade da atuação policial, a existência de provas robustas quanto ao tráfico de drogas e a correta aplicação da fração de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
(id.
250223280
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, opinou pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (id.
257112680
).

“
Síntese Ministerial: Tráfico de drogas. Recurso defensivo. 1. Preliminar:
Suscitada preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal.
Afastamento
. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes.
Mérito: 2. Pleito de
desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n. 11.343/06
. Impossibilidade. A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, em especial aos depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso e a quantidade de entorpecente apreendida.
3. Dosimetria
.
Aplicação da fração máxima (2/3) para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º. Improvimento.
Para determinar o quantum a ser aplicado na diminuição da pena, o juiz deve considerar os critérios estabelecidos no artigo 42 da Lei de Drogas, que incluem a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente.
Parecer pelo NÃO ACOLHIMENTO da preliminar de nulidade e, no mérito pelo DESPROVIMENTO

do presente recurso.
”

É o relatório.

VOT
O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exordial acusatória,
acostada

a
o id.
250223175
, narra os fatos desta forma:

“[...]
“Consta nos autos do incluso caderno policial que no dia 30/08/2023, por volta das 01h00min, em residência particular, localizada na Avenida José da Cruz, nº 329, Bairro Pedregal, neste município de Diamantino/MT, o denunciado CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA, vulgo “
Pikolo
”, consciente da ilicitude de sua conduta, adquiriu, tinha em depósito, trazia consigo, guardava, entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistente em
02 (duas) porções grandes, tipo tabletes, de Maconha; 02 (duas) porções pequenas, tipo trouxinha, de Maconha e 01 (uma) barra de Cocaína
, a, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se que na data e horário supramencionado, a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Pedregal quando
visualizou CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA, vulgo “
Pikolo
”, transitando em via público carregando um invólucro de cor azul, em sua mão direita, aparentando ser uma barra de droga
.
Ao ser dado ordem de parada, o denunciado empreendeu fuga em direção a uma residência que estava com a porta aberta, sendo acompanhado e abordado pelos policiais na entrada do local.

Ato contínuo, os policiais apreenderam em posse do denunciado uma porção grande de substância análoga a MACONHA e o valor de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em dinheiro, armazenada no bolso esquerdo de sua roupa. Ainda, em buscas na residência, lograram localizar na sala, ao lado do sofá, um balde contendo 03 (três) barras de substâncias entorpecentes – 01 (uma) barra de Cocaína e 02 (duas) barras de Maconha – e 01 (uma) trouxa da maconha, pronta para comercialização
. A partir da constatação da ocorrência do crime permanente de tráfico de drogas, o denunciado foi autuado em flagrante delito e encaminhado
a
Delegacia de Polícia de Diamantino. É importante mencionar que as substâncias entorpecentes apreendidas foram submetidas a exame e, de acordo com o Laudo Pericial Definitivo (ID 130159121 – Pág. 1/9), foi constatado tratar-se de maconha e cocaína. Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 130159497), Boletim de Ocorrência (ID 130159498 – Págs. 1/3), Termo de

Boletim de Ocorrência (ID 130159498 – Págs. 1/3), Termo de

Exibição e Apreensão (ID 130159501 – Pág. 1 2), Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 130159509 – Págs. 1/4), Relatório de Investigação Nº 2023.13.72112 (ID 130159510), Relatório de Investigação Nº 2023.13.36340 (ID 130159511 – Pág. 1/7), Requisição de Perícia (ID 130159514) e Laudo de Exame Pericial (ID 130159121 – Pág. 1/9) e demais documentos coligados nos autos.”

[...]
– Desta
camos
.

1 – D
o pleito de absolvição por i
legalidade da
s

p
rova
s.

Conforme relatado,
inicialmente
a
defesa sustenta nulidade das provas
obtidas nos autos, por
suposta violação de
domicílio, alegando que se
deu sem o competente mandado judicial e sem autorização/permissão
.

Em razão disso, pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, argumentando que os depoimentos dos agentes de segurança pública
se fizeram divergentes e
não poderiam servir como única prova da autoria delitiva.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

No que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa,
situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso dos autos, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que o ingresso na residência de
Claudinei
se deu após os policiais visualizarem o apelante
“
transitando em via público carregando um invólucro de cor azul, em sua mão direita, aparentando ser uma barra de droga. Ao ser dado ordem de parada, o denunciado empreendeu fuga em direção a uma residência que estava com a porta aberta, sendo acompanhado e abordado pelos policiais na entrada do local
”
.

Com efeito,
o
comportamento de Claudinei
levantou suspeitas quanto à possível prática de infração penal, motivo pelo qual os policiais
procederam à abordagem
e realizaram a busca
,

diante da fundada suspeita de que hav
ia
droga armazenada na residência
sendo motivo suficiente para que
os agentes realiza
ssem
a busca domiciliar no imóvel.

Extrai-se o Boletim de Ocorrência
(ids.
250222340
e
250223162
)
a forma como se deu a abordagem, vejamos:

“
ESSA GUPM EM RONDAS PELO BAIRRO PEDREGAL NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO QUE TRANSITAVA COM UM ENVOLOGRO AZUL EM SUA MÃO DIREITA APARENTANDO SER UMA BARRA DE DROGA DE IMEDIATO ESSA GUPM DEU VOZ DE PARADA AO SUSPEITO, QUE EMPREENDEU FUGA EM DIREÇÃO A UMA RESIDÊNCIA QUE ESTAVA COM A PORTA ABERTA, QUE ESSA GUPM REALIZOU O ACOMPANHAMENTO DO MESMO E LOGROU EXITO EM ABORDA O SUSPEITO ENTRANDO NA REFERIDA RESIDÊNCIA, E COM O SUSPEITO FOI LOCALIZADO EM SUA MÃO UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGO A MACONHA E LOGO AO DO SOFÁ NA SALA DA RESIDÊNCIA HAVIA UM BALDE CONTENDO TRÊS BARRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A ENTORPECENTES SENDO UMA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A PASTA BASE DE COCAÍNA E DUAS ANÁLOGO A MACONHA TAMBÉM NO INTERIOR DESTE MESMO BALDE TINHA UMA TROCHA DE SUBSTANC
IA
ANÁLOGO A MACONHA JÁ PRONTA PARA O COMERCIO TAMBÉM FOI LOCALIZADO NO BOLSO ESQUERDO DO SUSPEITO UM VALOR DE CENTO E TRINTA E SETE REAIS EM MOEDA CORRENTE. DIANTE DOS FATOS ESSA GUPM LEU OS DIREITOS DO SUSPEITO E O ENCAMINHOU PARA ESSA DEL.POL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS LEGAIS QUE OCASO REQUER. OBS: À
VARIAS
DENUNCIAS QUE O SUSPEITO REALIZA O
TRAFICO
DE DROGAS NO BAIRRO PEDREGAL E QUE O SUSPEITO SE INTITULA ¿¿DISCIPLINA`` DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO (VULGO ¿¿PIKOLLO`
`)
(...)
.

Quanto à alegada ilegalidade da prova, a tese defensiva não merece acolhimento. Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável,
salvo em caso de flagrante delito
, desastre, para prestar socorro ou mediante determinação judicial.

No caso concreto, restou evidenciado que o apelante foi flagrado em via pública portando invólucro suspeito e, ao perceber a presença policial, adentrou rapidamente em sua residência, o que motivou sua abordagem e consequente apreensão do material entorpecente. Assim, configurado o crime permanente, era dispensável mandado judicial para ingresso no domicílio.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de
flagrante delito autoriza o ingresso dos agentes públicos no imóvel, independentemente de mandado judicial (HC 598.051/SP). Assim, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

Desse modo,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de
justa causa para o ingresso dos policiais na residência do apelante
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984.
(...)
I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso em domicílio; (
ii
) definir se a fração redutora de1/6, aplicada com base na natureza e quantidade de droga apreendida deve ser mantida;
iii
) analisar se o tribunal seguiu as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984 ao arbitrar os honorários do defensor dativo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local.
(...)

Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão,
quantia em dinheiro
e anotações alusivas ao tráfico.
5. A fração de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, baseou-se na variedade e quantidade de drogas apreendidas, correspondente a 689,1g de maconha, além de 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy. 6. A jurisprudência desta Corte confirma que, mesmo diante do preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o magistrado possui discricionariedade para aplicar a fração de redução com base em elementos concretos, como a quantidade e a periculosidade da droga apreendida, o que foi corretamente observado no caso em análise. 7.
(...)
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Tribunal
de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas acima.
(
AREsp
n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto (...) contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado
e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (
ii
) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento,
além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais.
Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (
AgRg
no HC n. 834.991/GO;
AgRg
no HC n. 878.086/BA).
[...] IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003.
(
AREsp
n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

No que concerne à insuficiência
de provas
, o conjunto probatório é coeso e
bastante
para a condenação, sendo compost
o
por depoimentos dos policiais e laudos periciais, corroborados pelos elementos materiais apreendidos.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno
processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
2502223
39
),

boletim de ocorrência (Id.
250222340
),
Exame preliminar (id.
25022
3151),

Relatório
s de
investigações (id.
25022
3152
e
25022
3153
)
,
Termo de Apreensão (id.
250223157
),

laudo pericial definitivo (Id.
250223171
),

bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais
civi
s responsáveis pela abordagem,
e principalmente
pela confissão do apelante,
que
reconheceu e assumiu a posse da maconha apreendida.

Nest
e
sentido é o entendimento desta
e.
C
âmara,
ve
r
bis
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Defesa alega nulidade de provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial ou consentimento, bem como por prática de tortura. Requer absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime menos gravoso.

II. Questão em discussão:
Legalidade das provas obtidas durante o flagrante de crime permanente; ocorrência de coação ou tortura na obtenção de provas; suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; proporcionalidade e adequação da pena aplicada
.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) analisar a alegação de tortura na obtenção de provas; (
iii
) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (
iv
) proporcionalidade e adequação da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1.
A busca domiciliar foi justificada pela ocorrência de flagrante delito, caracterizando crime de natureza permanente (art. 303, do CPP). A apreensão das drogas durante o flagrante valida as provas colhidas.

2. Inexistência de provas concretas que demonstrem prática de tortura ou coação durante a abordagem e prisão do acusado, afastam a nulidade das provas.

3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por depoimentos de policiais, apreensão de entorpecentes e outros elementos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

(...)

IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena e alterar o regime de cumprimento para o semiaberto.

Tese de julgamento: "A busca domiciliar em flagrante delito por crime de natureza permanente é válida e não requer autorização prévia ou judicial, desde que comprovada sua necessidade. A pena-base deve observar fundamentos concretos e proporcionais".

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 303, do CPP; art. 33, 44 e 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ; HC 893.084/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024. STJ;
AgRg
no HC n. 784.101/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023. STJ; HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016. TJMT; Enunciado Orientativo n. 8 (TCCR/TJMT). TJMT; N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024.
(
N.U 1002170-30.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
” – Destacamos.

Os policiais
militares,
Sargento

Thiago Marte Rocha
d
a Silva
, e o
PM

Carlos Magno Lima
d
e Almeida
,
que participaram da diligência que culminou na prisão de
Claudinei
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que
em
29
/0
8
/202
3
,

enquanto
realizavam
p
atrulhamento pelo bairro Pedregal, avist
aram
o suspeito portando um invólucro azul na mão direita, aparentemente sendo uma barra de entorpecente. Ao receber ordem de parada, o suspeito empreendeu fuga para o interior de uma residência com porta aberta, sendo acompanhado e abordado pela equipe policial.

Durante a abordagem, foi encontrada em sua mão uma grande porção de substância análoga à maconha e, ao lado do sofá na sala da residência, um balde contendo três barras de entorpecentes, sendo uma análoga a pasta base de cocaína e duas de maconha, além de uma trouxa da
últim
a substância já embalada para negociações.

No bolso esquerdo do suspeito, foram encontrados R$ 137,00
(cento e trinta e sete
reais)
em moeda corrente. A
GUPM havia
rece
bido
diversas denúncias de que o suspeito realizava tráfico de drogas no bairro e se identificava como “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho, sendo
conhecido pelo vulgo “
Pikollo
”. Diante dos fatos, seus direitos foram lidos e ele foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Inclusive encontra-se encartado aos autos, um Relatório de investigação (id.
25022315
2) que remete a um Boletim de Ocorrência
datado 07/01/2019
(id.
id 250223154
),
o qual demonstra que o apelante
Claudinei já era alvo de investigação por tráfico de drogas, conforme se verifica a seguir:

“QUE NESTA DATA ESTA GUPM RECEBEU DENÚNCIA ANONIMA INFORMANDO A RESPEITO DE UM PONTO DE VENDA DE DROGAS "BOCA DE FUMO" EM FRENTE AO BAR DO FORTUNATO NO BAIRRO BURITI, REGIÃO CONHECIDA POR ESSA PRÁTICA CRIMINOSA ONDE INCLUSIVE JÁ RESULTOU EM VÁRIOS HOMICÍDIOS NAS PROXIMIDADES.
TAIS INFORMAÇÕES TAMBÉM INDICAVAM "CLAUDINEI" COMO O SUPOSTO TRAFICANTE E QUE ELE SERIA UM DOS
LIDERES
NO BAIRRO DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMANDO VERMELHO",
ELE SERIA O RESPONSÁVEL POR RECOLHER MENSALMENTE A "PORCENTAGEM" DO TRÁFICO EM VÁRIAS "BIQUEIRAS OU BOCAS" DE FUMO DA REGIÃO. DIANTE DOS FATOS ESTA EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATÉ O PONTO INDICADO NA DENÚNCIA E AO CHEGAR EM FRENTE AO LOCAL DEPAROU COM O SUSPEITO "CLAUDINEI" TENTANDO SE ESCONDER DA VIATURA POLICIAL ATRÁS DE UMA PAREDE, NESTE MOMENTO FOI REALIZADO A ABORDAGEM NO SUSPEITO, E DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$131,75 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM CONTINUIDADE, DURANTE A BUSCA DOMICILIAR FOI ENCONTRADO 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER ÁCIDO BÓRICO, SUBSTÂNCIA ESTA NORMALMENTE UTILIZADA NO TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA MISTURAR E AUMENTAR A QUANTIDADE DO PRODUTO PARA A REVENDA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO ATÉ A CONFECÇÃO DO B.O. E POSTERIORMENTE PARA A DEL POL DE DIAMANTINO. OBS.01. O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA DEL POL SEM NENHUM TIPO DE LESÃO CORPORAL
”
.
– Destacamos.

Em juízo
,

o
Sargento
Thiago Marte Rocha
d
a Silva

ratific
ou
as declarações prestadas na delegacia, testificando como se deu a abordagem do réu
e a localização dos entorpecentes
.

R
elatou
que
durante uma ronda, avistou o acusado de um invólucro azul. Ao perceber a presença da
guarnição
, o indivíduo fugiu e entrou em uma residência. No momento da
abordagem, foram encontrados entorpecentes em sua posse e,
dentro do imóvel
,

ao lado
do sofá
, havia um balde contendo uma quantidade significativa de pasta base
de cocaína
e
barras de
mac
onha (relatório de Mídias, id.
250223236
)
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
, isto
não retira a credibilidade
nem
elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não
exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos.

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do apelante por meio d
a
busca domiciliar realizada pelos policiais
militares
.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime
em comento
, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
§ 4º
,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("
vender"
, "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito
",
"transportar
",
"trazer consigo
" "
guardar
", "
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente"), dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, não procede a aventada nulidade processual, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
ter em depósito
,

transportar,
trazer consigo
e
guardar
,

descabido cogitar sua absolvição
, mostrando-se acertada a decisão recorrida
.

2
–
D
a aventada
desclassificação e da
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), em seu patamar máximo (2/3)
.

Conforme exposto no relatório, o recorrente busca também a
desclassificação para

us
uário
de drogas e a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
na fração máxima de 2/3
(dois terços)
,
argumentando, para tanto, que não se dedica à prática criminosa por
n
ão estar vinculado à
s
facções criminosas.

No tocante ao pedido de desclassificação para o crime de posse para consumo próprio,

não há como acolher tal pleito. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (duas barras grandes de maconha, duas porções pequenas e uma barra de cocaína), aliadas à apreensão de
petrechos r
elacionadas ao tráfico, são indicativos claros da mercancia ilícita, inviabilizando a tese de porte para uso pessoal.

Dessa forma,
os elementos probatórios indicam a intenção mercantil do réu, diante da quantidade e variedade da droga, do dinheiro encontrado e da prévia investigação. Logo, inviável a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

No que concerne à
reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração máxima de 2/3
(dois terços)
,
v
erifica-se que a fração aplicada pelo Juízo
a quo
,
na fração de 1/3
,
foi proporcional e razoável, diante dos elementos do caso concreto. Não se pode perder de vista que a aplicação do redutor deve observar a gravidade do crime e as circunstâncias do caso, e a pena fixada foi condizente com a situação fática.

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau, ao justificar a aplicação da aludida
fração da
minorante na pena do apelante, argumentou que ele não faz jus à benesse
em seu máximo
, bem como não pode ser considerado mero usuário, o que se verifica nos seguintes trechos da sentença recorrida (id.
250223248
)
:

[...]
tomou-se o depoimento do policial civil Adelson Alves Brito, relatando estar de plantão da Delegacia de Polícia no dia dos fatos.
Narrou que ao receber o boletim de ocorrência fez pesquisa em nome do denunciado e encontrou um BO de 2019 sobre tráfico de drogas e um relatório feito no início do ano, onde foi apreendido na casa de um traficante um caderno, com anotações sobre o tráfico de drogas, o qual tinha o vulgo dele, pois ele era conhecido como “
Pikolo
”
(
...)
.

Assim, ainda que o acusado não tenha realizado nenhuma venda, o simples fato de “trazer consigo” e “ter em depósito” as drogas, configura o crime de tráfico de drogas.
(...)

Portanto, restou comprovado que o réu praticou o delito tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, na sua modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito”, para fins de tráfico, substância entorpecente. Sendo assim, a condenação é medida que se impõe.

Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei de drogas

A Defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser o denunciado tecnicamente primário, ter bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Observa-se que o § 4º do artigo 33 da citada lei prevê o benefício da diminuição da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando atentamente o feito, entendo não haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que o réu integre organização criminosa; além disso, é primário.

No tocante ao quantum de redução da pena, o dispositivo prevê o percentual de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Considerando a quantidade e natureza diversas das drogas apreendidas (maconha e cocaína), entendo como razoável a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço).

Considerando a quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, entendo acertada a fração adotada pelo juízo de origem, não havendo razão para
reform
á-la.

Observa-se, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que
não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

In
casu
,
ainda que
Claudinei inicialmente tenha exercido ao direito de permanecer em silencio (
id 250222348
),
em juízo,
confessou
e assumiu
a
posse da
maconha
(diga-se, um total de
356,124

g
ramas
, sendo 3 (três) barras mais 1 (uma) trouxa),

aduzindo ser
para seu uso,
ainda que
negou
a posse

d
o restante da droga encontrada em sua casa
(47,61 gramas de cocaína)
, o que se extrai do depoimento encartado ao Relatório
de Mídia
s

constante do id.
250223236
.

É inegável que a expressiva quantidade
e forma de acondicionamento
d
a
maconha
encontrada
extrapola o argumento de po
sse
para uso próprio, além da variedade de entorpecente
s
, p
ortanto, q
uanto ao pleito de
majoração da fração
da causa de diminuição do art. 33, § 4º,
ainda que

Claudinei
seja
tecnicamente
primário e
não tenha sido comprovado que integre alguma organização criminosa,

o juízo considerou os critérios estabelecidos no art. 42 da Lei de Drogas, em que
a expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas em sua posse inviabiliza
a concessão do
benefício
n
a forma almejad
a
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPORTE EM VEÍCULO MODIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA. NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. FIXAÇÃO EM 2/5. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 348 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante requer a redução
da pena-base, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a fixação do regime aberto e o afastamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as valorações negativas na primeira fase da dosimetria foram fundamentadas adequadamente; (
ii
) estabelecer se a minorante do tráfico privilegiado deveria ter sido aplicada em sua fração máxima de 2/3; (
iii
) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser fixado no aberto e, (
iv
) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada de forma idônea, pois a ocultação da droga no tanque de combustível do veículo exigiu modificação prévia, o que demonstra maior sofisticação na conduta criminosa.

4. A natureza da droga, isoladamente considerada, não pode ser utilizada como fundamento autônomo para majorar a pena-base, devendo ser considerada em conjunto com a quantidade da substância na terceira fase da dosimetria.

5. A significativa quantidade de cocaína apreendida (aproximadamente 9,5kg) justifica a fixação da minorante do tráfico privilegiado em 2/5, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

6. A presença de circunstância judicial negativa e a quantidade elevada de entorpecente transportado justificam a manutenção do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

7. A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento: “1. A modificação estrutural de veículo para ocultação de drogas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A natureza da droga, isoladamente considerada, não é fundamento suficiente para majorar a pena-base, devendo ser analisada em conjunto com a quantidade da substância. 3.
A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida justifica a fixação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo legal.
4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.”

(N.U 1000328-87.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/
2025)
-
Destacamos.

Log
o
,
o apelante não preenche os requisitos para a aplicação do redutor
em seu patamar máximo
,
assim como não
faz jus à desclassificação para uso próprio.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
”
.
Destacamos
.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta qual seja, a desclassificação, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Cabe destacar, que as controvérsias deduzidas nas razões recursais de
Claudinei Junior da Silva
, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e, a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta, inegavelmente, a autoria delitiva para o réu.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no mo
mento de declinar os motivos da sua decisão.

P
or conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico in
dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Ante o exposto,
em sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto pela defesa de
Claudinei Junior
da Silva, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025